Tribunal: STF
Processo: RE 1547677
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Pernambuco, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão monocrática pela qual concedida a ordem no Habeas Corpus n. 856.445/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. TRÁFICO DE DROGAS (48,875 G DE CRACK). PROVAS ILÍCITAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR INGRESSO EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 



    2. A moldura fática delineada na instância ordinária é de que o ingresso dos policiais na residência do agravado foi fundado unicamente em denúncia anônima e fuga para o interior da residência ao avistar a viatura policial. 



    3. Em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-se que a fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal. Em contrapartida, a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) exige que os standards probatórios das fundadas razões quanto à existência de situação de flagrante delito no interior do imóvel, aptos a justificarem o ingresso forçado das forças policiais, sejam mais substanciais. Nessa ordem de ideias, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (HC n. 877.943/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/5/2024). 



    4. Evidenciada a manifesta ilegalidade no acórdão ora hostilizado, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do agravado, bem como daquelas que delas derivaram, e, em consequência, absolvê-lo. 



    5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Pernambuco alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Relata que “os policiais receberam denúncias anônimas que estava havendo tráfico de drogas em determinada casa, fornecendo-se o endereço do imóvel, que era na Estada da Mangueira. Ao chegar ao local, os policiais avistaram um homem saindo da casa e esse último, ao avistar a viatura policial, assustou-se e voltou para dentro da casa. Um dos policiais o perseguiu e viu quando o tal homem entregou um pequeno pacote a uma pessoa. Posteriormente a pessoa que recebeu o pacote foi identificada como um adolescente e que o objeto que lhe foi entregue era uma pedra grande de crack. Na casa, foram apreendidas embalagens, balança de precisão e pequena porção de maconha” (fl. 11, e-doc. 60)



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal tem admitido a denúncia anônima seguida de fuga e confirmada a posteriori a fundada suspeita com a apreensão de droga, para ingresso no domicílio” (fl. 12, e-doc. 60).



    Pede “pela admissibilidade e provimento do presente Recurso Extraordinário com a consequente cassação do aresto hostilizado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de ser restaurada a condenação do recorrido Rogério Ribeiro Barrreto” (fl. 14, e-doc. 60).



    A Defensoria Pública de Pernambuco apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 70). 



    3. Em 9.4.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar a “complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF” e pela “necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante” (fl. 8, e-doc. 73).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento da licitude das provas obtidas na busca realizada na residência do recorrido, restabelecendo-se o acórdão condenatório proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Apelação Criminal n. 0001358-33.2016.8.17.0990) (e-doc. 7).



     



    6. Consta dos autos que, em 16.9.2021, o recorrido foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Olinda/PE (Ação Penal n. 0001358-33.2016.8.17.0990) à pena de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitocentos dias-multa, pela prática do delito previsto nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores) (e-doc. 6).



    7. Interposta apelação criminal pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco afastou a alegação de ilicitude das provas e deu parcial provimento ao apelo para condenar o recorrido à pena de onze anos de reclusão, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto nos arts. 33 e 35 e inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), nestes termos:



    “Nas razões do recurso, o recorrente pugnou pela nulidade processual sob argumento de que os policiais invadiram a casa do recorrente sem que houvesse qualquer mandado judicial para fazer buscas na residência, bem como consentimento dos moradores, pugnando pela ilegalidade da prova obtida. Entretanto, o argumento trazido pela defesa não merece guarida uma vez que o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, ou seja, se protrai no tempo, e considerando que o apelante se encontrava em flagrância, não existe impedimento para que a polícia ingresse em sua residência, ainda que esteja sem mandado judicial. (...) A materialidade do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico restou devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/08). Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 11), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 16), Laudo Pericial Definitivo (fls. 106), e demais constantes aos autos. A autoria delitiva, por sua vez, se mostrou inequívoca pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo. Em fase policial (fls. 05), o condutor e policial militar Abimael Fabrício Soares, relatou a autoridade policial como s deram os fatos descritos, observe-se: ‘(...) Que o declarante estava na viatura GG7200 da cidade de Olinda quando recebeu informações anônimas de populares de que determinada casa estava havendo tráfico de drogas; Que foi informado na denúncia a localização da casa que é estrada da mangueira, no bairro da cidade Tabajara de Olinda; Que o declarante e seus colegas de farda se dirigiram até a acasa mencionada e lá chegando um adulto que ia saindo de casa assustou-se quando viu a viatura do declarante e voltou para dentro de casa; Que o adulto foi perseguido pelo declarante e o declarante viu quando o mesmo entregou um pequeno invólucro de plástico para o adolescente que estava dentro da casa; Que foi feita a revista nesse invólucro foi encontrado uma pedra grande de Crack; Que o declarante deu voz de prisão ao adulto identificado como Rogério Ribeiro Barreto; Que o adolescente foi identificado como Renato Pereira da Silva com o qual foi encontrado no quarto da casa uma balança de precisão portátil e um invólucro de maconha e embalagens plásticas...’ (grifei) Ainda em fase policial (fls. 06), a testemunha Alex Azenir Neves também corroborou com o depoimento prestado pelo condutor, confirmando que após denúncias anônimas, foi feita uma investida no local, momento em que viram um adulto saindo da casa, o qual, assustado com a presença dos policiais, voltou para dentro da mesma e entregou um pequeno invólucro plástico a um adolescente que se encontrava dentro da casa. Por fim, disse que foi feita a revista do objeto, onde se constatou ser uma grande pedra de crack. (...) O policial Alex Anezir Neves em seu depoimento em juízo, ratificou as declarações prestada na Delegacia e acrescentou que o ora recorrente é conhecido como ‘Gera’ ou ‘Gero’ e a denúncia dava conta de que naquele momento ele estaria entregando a droga ao adolescente, sendo repassado ainda que ‘Gera’ era quem dominava o tráfico de drogas na localidade, competindo ao adolescente partir a droga e distribuir, exercendo uma espécie de gerente do tráfico. Disse ainda que cerca de três meses antes da prisão, os policiais detiveram o adolescente portando arma de fogo, havendo comentários de que a arma pertencia ao ora recorrente o qual havia repassado para o adolescente. Por sua vez, o apelante, interrogado em juízo, manteve a negativa de autoria, relatando que apenas estava no local para levar uma quentinha de almoço para o então adolescente Renato, no momento em que os policiais passaram e fizeram a abordagem, tendo todos entrado naquele local aonde os policiais localizaram as drogas. Por outro lado, o adolescente Renato foi ouvido como testemunha de defesa e confirmou que o ora recorrente havia ido na residência levar uma ‘quentinha’ para ele almoçar e que as drogas eram dele e de uma terceira chamada Rodrigo. Nesse passo, foi ouvido também a pessoa de Rodrigo Felinto, o qual confirmou que conheceria o adolescente Renato, pelo apelido ‘Neguinho’ e que foi juntamente com o ora recorrente em uma moto levar uma ‘quentinha’ para o adolescente Renato, negando, entretanto, que havia ido levar droga para o interior da casa de ‘Neguinho’. Ora, inobstante a negativa do recorrente, é certo que o apelante não apresentou nenhuma prova hábil a corroborar com as suas declarações e as declarações do adolescente Renato contradizem com a versão apresentada por Rodrigo. De outra banda, os testemunhos prestados pelos policiais que efetuaram o flagrante são claros, robustos e uníssonos, na medida em que foram capazes de esclarecer como se deu os fatos contidos na Denúncia corroborados com as provas colhidas nos autos. Assim, em que pese a negativa do recorrente, percebe-se que a versão apresentada ao juiz não se coaduna com as provas dos autos, tendo em vista todas as circunstâncias já analisadas. (...) Ademais a desqualificação do depoimento dos policiais, os quais apreenderam as drogas, implica a existência de elementos de provas que revelem a intenção dos policiais de imputar falsamente a prática do delito a alguém, o que não restou evidenciado nos autos. Avive-se que o crime em comento se perfaz mediante a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da lei nº 11.343/06, a exemplo de ‘remeter’, ‘adquirir’, ‘ter em depósito’, ‘transportar’, ‘guardar’, ‘entregar a consumo’ ou ‘fornecer drogas’. Com efeito, como se depreende dos depoimentos acima citados a das demais provas constantes dos autos, restou claro que os recorridos efetivamente praticaram o crime de tráfico, bem como houve inequívoca demonstração de vínculo associativo entre os mesmo de forma a caracterizar o crime de associação ao tráfico. Ressalte-se, que mediante consulta ao sistema do Judwin, é possível perceber que o ora recorrente também foi condenado pela prática de crime da mesma natureza, praticado juntamente com o então adolescente Renato, e mais outros cinco denunciados. (Proc. Nº 0003121-98.2018.8.17.0990). Dessa forma, in casu, entendo que restou provada a prática do crime de associação ao tráfico, razão pela qual deve ser mantida a condenação. No tocante ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, comungo do entendimento da Ilma, Procuradora de Justiça de que, pelo princípio da especialidade, a figura típica do crime em questão deve ser reconhecida como causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06. Dessa forma, afasto o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.69/90e reconheço a prática do crime em questão em concurso de agente com um menor de idade e como causa de aumento prevista no art. 40, VI, a qual será mensurada quando da dosimetria da pena” (fls. 4-13, e-doc. 8).



    8. Em 31.8.2023, foi impetrado em favor do recorrido o Habeas Corpus n. 856 445/PE no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apontada como autoridade coatora a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco – Relator o Desembargador Marco Antônio Cabral Maggi, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001358-33.2016.8.17.0990.



    O recorrido requereu fosse concedida o habeas corpus, para “revogar a prisão preventiva do paciente, sobrestando o procedimento criminal até o julgamento definitivo do mérito” e no mérito, para “absolver a paciente no processo criminal em epígrafe por violação ao art.5º, XI, da Constituição Federal” (fls. 10-11, e-doc. 3). 



    9. Em 16.9.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu o habeas corpus, “para anular as provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal, bem como as provas dela decorrentes e, em consequência, absolver o paciente da imputação feita nos autos da Ação Penal n. 0001358-33.2016.8.17.0990, da 3ª Vara Criminal da comarca de Olinda/PE” (fl. 5, e-doc. 29).



    Contra essa decisão, o Ministério Público de Pernambuco interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento em 23.9.2024 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos do acórdão:



    “A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Como já foi dito na decisão agravada, verifico que a moldura fática delineada na instância ordinária é de que o ingresso dos policiais na residência do agravado foi fundado unicamente em denúncia anônima e fuga para o interior da residência ao avistar a viatura policial. Convém ressaltar que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da informação. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que ‘denúncia anônima’ seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade) - (AgRg no REsp n. 2.075.855/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 14/3/2024 - grifo nosso). Ora, não houve indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos de que o ora agravado ocultasse droga ou algum dos objetos mencionados no art. 240 do CPP e, naquele momento, justificasse a entrada dos policiais. Tal o contexto, é ilícita a prova obtida na diligência em comento, bem como aquelas que dela derivaram (art. 157, § 1º, do CPP)” (fls. 6-7, e-doc. 51).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que na abordagem foi constatado em posse do recorrido e no interior da residência “uma pedra grande de Crack”, além de “uma balança de precisão portátil e um invólucro de maconha e embalagens plásticas” (fls. 9- 10, e-doc. 8).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que a abordagem foi realizada após denúncia anônima de que no local estava havendo tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao local informado, os policiais visualizaram um adulto saindo da casa, que assustou-se ao ver a viatura, retornando para dentro de casa. Tem-se que o adulto foi perseguido pelo policial e entregou um pequeno invólucro de plástico, no qual encontrada uma pedra grande de crack, para um adolescente que estava dentro da casa.



    11. Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar 
do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida” (RE n. 1.447.032-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a abordagem pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 856.445/PE, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Apelação Criminal n. 0001358-33.2016.8.17.0990), e considerar válidas as provas obtidas pelos policiais militares.



    Oficie-se, de imediato, à Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Apelação Criminal n. 0001358-33.2016.8.17.0990) e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Habeas Corpus n. 856.445/PE, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.  



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora